Tribunal: TJES
Processo: 5011847-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011847-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO GONCALVES HENRIQUES
AGRAVADO: QUEZIA NASCIMENTO GREGORIO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIRO – INVENTÁRIO – REGISTRO PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO – TRADIÇÃO ANTERIOR – PLAUSIBILIDADE DA ALEGADA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
O
s bens móveis transferem-se por mera tradição
(art. 1.226, do Código Civil)
,
de modo que
a mera existência de registro
perante o órgão de trânsito
não constitui prova inequívoca da propriedade.

2.
C
onsiderando o momento incipiente da demanda
e à luz dos elementos coligidos nos autos,

deve
ser privilegiada
a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
ao
indefer
ir

o pedido de

imediata restituição do bem pretendido, a fim de que seja ampliada a cognição probatória nos autos de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011847-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CÉLIO GONÇALVES HENRIQUES

AGRAVADA: QUEZIA NASCIMENTO GREGORIO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CÉLIO GONÇALVES HENRIQUES, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 3854951), que indeferiu a tutela provisória de urgência por si requerida,

Pelas razões recursais (id 3854944), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) que é proprietário do veículo objeto da lide, e que sua enteada, ora Agravada, permaneceu na posse do veículo após o falecimento de sua genitora, que era casada com o Agravante; (b) que o veículo nunca pertenceu à Agravada ou à genitora desta e (c) que o veículo fora indevidamente incluído no inventário da genitora da Agravada.

Pois bem.

Narra o Agravante que é proprietário do veículo Marca/Modelo 163106-WV/FOX PEPPER MFV, fabricação 2017/2018, cor preto, placa PPV0034, RENAVAM 01128157036, que atualmente encontra-se na posse de sua enteada, ora Agravada.

Aduz o Agravante que, desde 09/05/2011, era casado com Sra. Ivone Francisco do Nascimento, genitora da Agravada, e que, após o falecimento da primeira, a última permaneceu na posse do veículo de forma arbitrária, resistindo aos pedidos de devolução, razão pela fora ajuizada a ação de origem visando, liminarmente, a imediata devolução do bem, o que foi indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Após examinar os autos do presente recurso, observo que a documentação carreada aos autos não é suficiente, ao menos neste juízo sumário de cognição, para esclarecer a que título o veículo objeto da lide passou para a posse da Agravada, tampouco porque o referido bem integra inventário da genitora desta última, circunstância corroborada pelo douto Juízo
a quo.

Sobre o ponto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou, na decisão agravada, que:

“(...) em diligência realizada por este juízo se constatou que no processo de inventário, autuado sob o nº 0005354-03.2021.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara de órfãos e Sucessões de Vitória, há discussão acerca da titularidade do bem.

Assim, apesar do requerente constar como proprietário do automóvel 63106-WV/FOX PEPPER MFV, placa PPV0034, conforme se vê do dossiê emitido pelo DETRAN no id 15860951, em sede de cognição rasa, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência pretendida, já que no caso concreto a propriedade em regra adquire-se com a tradição.

(...)”

Conforme salientado na decisão recorrida, os bens móveis transferem-se por mera tradição (art. 1.226, do Código Civil), de modo que a mera existência de registro perante o órgão de trânsito em nome do Agravante não constitui prova inequívoca da propriedade, devendo a matéria ser submetida à ampliação cognitiva e probatória só possível na instância de origem.

Assim, considerando o momento incipiente da demanda, penso deva ser privilegiada a conclusão do douto Juízo a quo, mantendo-se o indeferimento da medida pleiteada, sem prejuízo de nova análise da controvérsia acaso surjam novos elementos probatórios que corroborem o direito alegado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.